Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 7.210/1984, ARTS. 146-B, 146-C E 146-D. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 146-B, inciso IV, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) prevê a possibilidade de o condenado ser monitorado por meio eletrônico quando da determinação de sua prisão domiciliar. Deferido tal benefício, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seus deveres, dentre eles o de se abster de remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica (art. 146-C, inciso II, da LEP).
2. No que tange aos casos de violação dos deveres assumidos pelo apenado beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, o inciso VI do parágrafo único do art. 146-C da LEP prevê a revogação do benefício. Paralelamente, a monitoração eletrônica será revogada caso o condenado viole os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometa falta grave, conforme o disposto no art. 146-D, inciso II, da LEP.
3. Demonstrado que o sistema de monitoramento eletrônico não surtiu os efeitos esperados pela Justiça Penal à condenada, que a ela confiou essa alternativa, a melhor solução será o seu encarceramento no interior do sistema prisional. Em outras palavras, as violações das condições impostas e aceitas pela agravante, sem a devida justificativa, dão azo à revogação do benefício da prisão domiciliar humanitária.
4. Recurso improvido.